Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-09.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AUSENTES OS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. OS EMBARGOS NÃO SE PRESTAM À MODIFICAÇÃO DO JULGADO, DEVENDO SER OBSERVADA A VIA PROCESSUAL ADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que modificou a sentença para fixar a condenação por danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são saber se houve omissão deixar de identificar o ato ilícito, dano e nexo causal que evidencie o dever do embargante de indenizar a parte contrária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
4. Nos termos da fundamentação, restou comprovada a ilicitude da negativa de assistência médica de emergência sob alegação de carência contratual, e tal prática deve ser reparada pela indenização por danos morais, ante o desgaste causado e pelo fato de ter precisado de medida judicial para cobertura do tratamento.
5. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, a pretensão de modificação do julgado pelo reexame do mérito deve observar a via processual adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022
Jurisprudência relevante citada: não há.